Tribunal: STF
Processo: AP 1729
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VANDERSON AURELIANO MENDES contra decisão por mim proferida em 7/3/2025, por meio da qual indeferi o pedido de detração das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao condenado.



    Neste recurso (eDoc. 167), a Defesa alega obscuridade na decisão, eis que “houve falta de clareza no conteúdo decisório”.



    Ao final, requer o provimento dos presentes embargos declaratórios, “a fim de que seja sanada a obscuridade ora apontada, devendo ser esclarecido se o indeferimento contido na parte dispositiva da decisão se refere à todas as medidas cautelares impostas ao embargante ao longo da marcha processual ou somente às medidas cautelares diversas da prisão.”



    É o breve relato. DECIDO.



    Não prosperam as irresignações do embargante. De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.”



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. 



    Em decisão proferida no dia 7/3/2025, indeferi o pedido de detração penal das medidas alternativas à prisão impostas ao condenado, com fundamentação específica sobre a não aplicação com base na Jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    Logo, não há obscuridade, pois a decisão impugnada expressamente citou que “descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão”.



    Ressalte-se, por fim, que o “Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento” (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011.



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente